Tribunal: CARF
Processo: 10783.905068/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905068/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.420 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
VALLOUREC TUBULAR SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
A falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito vindicado implica a
não homologação do PER/DCOMP.
Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC 2006, no valor de R$ 633.401,81.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 11:
DESPACHO DECISÓRIO
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905068/2012-12
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 633.401,81.
Valor na DIPJ: R$ 633.401,81.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 633.401,81
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível: R$ 600.313,03
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012

2.1 A DRF reconheceu parcialmente como válido o crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações
declaradas, em função da inexistência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 23/07/2012, conforme
documento anexado à fl. 52. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 03/08/2012 o
documento às fls. 02 a 05, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. A diferença do crédito não reconhecido, no valor de R$ 33.088,78, existe em
virtude de saldo de IRF advindo de aplicações financeiras entre a empresa INTEROIL
REPRESENTAÇÃO LTDA e TUBOS SOLDADOS ATLCÃNTICO LTDA,
conforme DARF e DIRF anexados ao processo.
5.1 Argumenta que a responsabilidade pela retenção do imposto cabe ao
mutuante, neste caso, a INTEROL; portanto, não há qualquer irregularidade nos
valores apresentados pela empresa, que resultaram no crédito total de R$ 633.401,81,
apresentados na DIPJ.
6. Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do crédito em sua integralidade e a homologação das compensações
declaradas.
7. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-95.077, de 28 de agosto de 2019 (e-flS. 190).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 204, cujos
fundamentos são reproduzidos na sequência (Destaques do Original):
“O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
negativo de IRPJ apurado no Ano Calendário de 2006, no valor de R$ 633.401,81.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

O contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ no Ano Calendário de 2006 na
DIPJ, indicando na DCOMP as antecipações efetuadas no período. Aferindo as informações
prestadas pelo contribuinte, a DRF não validou integralmente a antecipação indicada na
DCOMP, referente ao IRF, de modo que reconheceu como parcialmente válido o crédito
utilizado pelo contribuinte.
O IRF indicado pelo contribuinte em sua manifestação foi confirmado pelos
sistemas informatizados da RFB.
Contudo a fiscalização da RFB argumentou que a receita correspondente não
foi oferecida à tributação, conforme DIPJ anexada ao processo.
Acerca deste assunto, menciona a Lei 9.430, de 1996:
(...)
No item 10.1 informa que em 2016 a Receita DIRF foi de R$ 2.913.499,57 e que
a Receita DIPJ foi R$ 0,00.
Entretanto, tais fatos não se justificam pois a receita de aplicação financeira
de R$ 2.962.094,12 foi oferecida, junto com outros, na base do imposto do imposto de renda,
conforme demonstram a composição abaixo e os valores da Ficha 09A de apuração do Lucro
real do IRPJ (Anexo 1), cumprindo com a regra apontada no Art. 2o, § 4o , III, da Lei 9.430 de
1996.

Assim, as receitas financeiras relacionadas pela RFB em 2016, no item 10.1 do
acórdão merece o seguinte ajuste:
Receita DIRF = R$ 2.913.499,57 Receita DIPJ = R$ 2.962.094,12 (a).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

As contas mencionadas podem ser verificadas no Balancete contábil (Anexo 2) e
no detalhe do Razão contábil (anexo 3).
Cumpre destacar que em 2006 a empresa Tubos Soldados Atlântico Ltda.
encontrava-se em fase pré-operacional, reconhecendo todos os seus gastos, incluindo os
resultados financeiros, em conta de Ativo pré-operacional. As atividades de industrialização e
comercialização iniciaram em março de 2007.
No balancete contábil (Anexo 2), fica evidente a transferência contábil de todos os
gastos (despesas e receitas) alocados em resultado para o diferido ativo por meio da conta
contábil ‘7008050000 -Transferência para o Diferido’ ”.
Em 4 de fevereiro de 2021, Por meio da Resolução no 1002-000.272, esta 2a
Turma Extraordinária decidiu baixar o processo em diligência (e-fls. 267).
Encaminhado o processo ao setor competente, na sequência foram juntados os
documentos de e-fls. 273 a 287, retornando os autos a este relator para prosseguimento.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Constata-se que o ora Recorrente teve homologado parcialmente o PER/DCOMP
no 12107.01594.041207.1.3.02-1797, no qual pleiteia crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ,
do período de apuração PA 01/01/2006 a 31/12/2006, no valor de R$ 633.401,81.
A instância a quo julgou improcedente o pleito do então manifestante, nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do voto da
relatora, por unanimidade de votos em julgar IMPROCEDENTE manifestação de
inconformidade apresentada neste processo, e manter a não homologação das
compensações promovidas pela DRF.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

Como dito no preâmbulo, este Colegiado decidiu converter o julgamento do
recurso em diligência, por meio de Resolução expressa nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que
esta notifique a empresa contribuinte para que possa apresentar o livro razão onde
constam as informações constantes em referida planilha, com os respectivos razões
contábeis aptos à demonstração dos valores que compõem o saldo negativo do
período.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal prestou a informação que se segue (e-
fls. 392) :

Como se observa, depois de devidamente intimado para cumprimento da
diligência demandada pela 2a Turma Extraordinária, o Recorrente quedou-se inerte, razão pela
qual é de se negar provimento ao recurso por ausência de comprovação do crédito vindicado.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

Fl. 293
DF CARF MF
Original